Tribunal: STF
Processo: ARE 1316229
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO - Contrato com base na Lei Federal nº 10.029/00 e na Lei Estadual nº 11.064/02 - Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial - Pretensão ao recebimento de todos os direitos inerentes à função de policial militar efetivo - Procedência parcial que se impõe, atentando para a natureza do vínculo e preservando o que garantido pela Constituição Federal - Princípio da moralidade administrativa e vedação do enriquecimento ilícito - Recurso do réu parcialmente provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 15). 



    2. Em 28.9.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem remeteu o processo para a Segunda Câmara julgadora em razão do Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 26).



    3. Em 5.10.2020, a Segunda Câmara, em juízo de retratação, decidiu nos termos da seguinte ementa:



    “Critérios para atualização monetária - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) - Lei n.º 11.960/09 - Incidência exclusivamente quanto aos juros, conforme a orientação fixada pelas C. Cortes Superiores - Acórdão original ajustado, com determinação” (e-doc. 28).



    4. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 551 da repercussão geral (e-doc. 18).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 810 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    O agravante sustenta que, “ao se julgar que são inconstitucionais as ‘sucessivas e reiteradas renovações’ de contratação e não do contrato entabulado individualmente entre o servidor e o ente da Federação, qualquer previsão em lei local que não tivesse limite temporal para a contratação temporária se mostra inconstitucional, o que no caso se aplica ao quanto foi julgado no Tribunal de origem. 



    Assim sendo, ao se julgar improcedente a ação da parte recorrente, que se enquadra na segunda ressalva do Tema 551, o tribunal de origem além de não enfrentar o tema julgando o caso de acordo com os parâmetros definidos por este Supremo Tribunal Federal foi de encontro justamente com o que se pretendeu evitar por esta C. Corte, qual seja dar validade a contratações que permitissem ‘sucessivas e reiteradas renovações’, razão pela qual deve ser dado seguimento ao recurso extremo. 



    Ademais, a simples indicação do Tema 551 como fundamento para negar seguimento ao recurso da parte recorrente afronta, diretamente, o disposto no inciso IV, do artigo 93, da Constituição da República, em combinação com a definição estampada no inciso V, do § 1º, do artigo 489, do vigente Código de Processo Civil, de forma que nula a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 34). 



    6. Em 23.3.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo em razão do Tema 1.114 da repercussão geral (e-doc. 40).



    7. Em 15.4.2021, a Segunda Câmara do Tribunal de origem decidiu:



    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO - Contrato com base na Lei Federal n.º 10.029/00 e na Lei Estadual n.º 11.064/02 - Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.º 1.231.242/SP, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.114, do Supremo Tribunal Federal) - Manutenção que se impõe, em que pese a dissonância do acórdão original com o entendimento vinculante - Recurso extraordinário interposto pela parte autora - Adequação do julgamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal que resultaria em ‘reformatio in pejus’ - Acórdão original mantido, com determinação” (fl. 6, e-doc. 43).



    O recorrente ratificou o recurso extraordinário (fls. 19-29, e-doc. 43).



    8. Em 2.9.2021 o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu este processo ao Supremo Tribunal Federal (fl. 49, vol. 43). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    10. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, dirimiu a controvérsia afirmando que “o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado pelo regime da repercussão geral [Tema 1.114]. No entanto, o julgado deve ser mantido em seus exatos termos, pois o recurso extraordinário foi interposto pela parte autora, de maneira que a retratação por este órgão julgador resultaria em inequívoco ‘reformatio in pejus’” (fl. 9, e-doc. 43).



    Nas razões do agravo, o agravante alega que “o que pretende a recorrente, ora agravante, é elevar a discussão a essa Suprema Corte a respeito do alcance dos termos ‘sucessivas e reiteradas renovações’ a que se refere o inciso II, do quanto foi definido no julgamento do mesmo Tema 551, já que tais expressões não foram enfrentadas no acórdão recorrido” e que “ao se julgar improcedente a ação da parte recorrente, que se enquadra na segunda ressalva do Tema 551, o tribunal de origem além de não enfrentar o tema julgando o caso de acordo com os parâmetros definidos por este Supremo Tribunal Federal foi de encontro justamente com o que se pretendeu evitar por esta C. Corte, qual seja dar validade a contratações que permitissem ‘sucessivas e reiteradas renovações’, razão pela qual deve ser dado seguimento ao recurso extremo” (fl. 3, e-doc. 34).



    Como se pode verificar, esse fundamento não consta do acórdão impugnado.



    As razões do agravo estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. (…) 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (…) 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.276.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora